Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701906-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do estado para aplicar pena de suspensão do direito de dirigir a infração de trânsito cometida no ano de 2014. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência entendeu que houve outras causas interruptivas da prescrição. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A Resolução Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por força do art. 2o, aplica-se somente às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, vejamos: “Art. 2o Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.” Portanto, para as infrações cometidas em data anterior, aplicável a Resolução Contran n. 182/2005. Nesse sentido, os acórdãos n. 1625025, julgado em 11/10/2022 e 1861851, julgado em 13/05/2024, ambos deste Colegiado. No que se refere à disciplina da prescrição, a Resolução Contran n. 182/2005 disciplinou: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.” Já o art. 10 da mencionada norma trata da notificação do condutor infrator da abertura do procedimento administrativo voltado para a suspensão ou cassação do direito de dirigir. A infração de trânsito que culminou com a abertura do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir da parte autora remonta a 26/10/2014 (ID 62563305 - Pág. 17). Portanto, aplicável a disciplina da Resolução Contran n. 182/2005. O órgão executivo de trânsito notificou o condutor da instauração do processo administrativo em 07/11/2018 (ID 62563305 - Pág. 65 – data da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal), de modo que a prescrição da pretensão punitiva do estado teria como dia fatal 07/11/2023. O julgamento do recurso administrativo interposto pelo condutor ocorreu em 07/11/2023 (ID 62563305 - Pág. 121), quando ainda não prescrita a pretensão punitiva. Assim, fica afastada em exame preliminar a probabilidade do direito. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.